Tribunal: STM
Processo: 7000731-78.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI Nº 9.099/1995. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO REPELIDO PELA LEI Nº 9.839/1999 E ENUNCIADO Nº 9, SUMULADO POR ESTA CORTE. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE MILITAR E CIVIL. CONCESSÃO. AFRONTA PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA RITO PROCESSUAL LEGISLAÇÃO COMUM. AFASTAMENTO. ESPECIFICADES E COMPETÊNCIA RATIO LEGIS JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Entendimento sumulado no Enunciado de jurisprudência de nº 9 desta Corte repele a incidência da Lei dos Juizados Especiais no âmbito desta Justiça Militar, observando-se as suas especificidades e a sua competência Ratione Legis, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. II. O artigo 90-A da Lei nº 9.099/1995 é claro ao afastar a incidência do rito dos juizados especiais no âmbito desta Justiça Especializada, mesmo se tratando de sujeito ativo civil, porque não lhe foi dado qualquer tratamento diferenciado. III. Rejeição dos Embargos Defensivos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000731-
78.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RAFAEL PAZ DE MOURA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: MARCOS ALVES DA SILVA BORGES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA DAR INTERPRETAÇÃO
CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/95,
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.839/99, DESCONSTITUINDO O PROCESSO
DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA ANALISADA A POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI Nº
9.099/95, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000731-78.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: RAFAEL PAZ DE MOURA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: MARCOS ALVES DA SILVA BORGES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS
DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI Nº 9.099/1995.
DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO REPELIDO PELA LEI Nº
9.839/1999 E ENUNCIADO Nº 9, SUMULADO POR ESTA
CORTE. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE MILITAR E
CIVIL. CONCESSÃO. AFRONTA PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
INCIDÊNCIA RITO PROCESSUAL LEGISLAÇÃO COMUM.
AFASTAMENTO. ESPECIFICADES E COMPETÊNCIA RATIO
LEGIS JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I. Entendimento sumulado no Enunciado de jurisprudência de nº 9
desta Corte repele a incidência da Lei dos Juizados Especiais no
âmbito desta Justiça Militar, observando-se as suas especificidades e a
sua competência Ratione Legis, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia.
II. O artigo 90-A da Lei nº 9.099/1995 é claro ao afastar a incidência
do rito dos juizados especiais no âmbito desta Justiça Especializada,
mesmo se tratando de sujeito ativo civil, porque não lhe foi dado
qualquer tratamento diferenciado.
III. Rejeição dos Embargos Defensivos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em
7000731-78.2023.7.00.0000
40001357106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União, para manter inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
o Acórdão recorrido.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
opostos pelo representante da Defensoria Pública da União em prol de Marcos Alves
da Silva Borges e de Rafael Paz de Moura, contra o Acórdão proferido nos autos da
Apelação Criminal nº 7000045-86.2023.7.00.0000, julgada por este Tribunal, em
sessão ordinária de 30 de junho de 2023.
Na ocasião, os Ministros desta Corte, por maioria, decidiram rejeitar a
preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da União, de aplicação dos institutos
despenalizadores, previstos na Lei nº 9.099/1995, e, por unanimidade; decidiram
rejeitar a segunda preliminar defensiva de aplicação do art. 28-A do CPP, referente
ao acordo de não persecução penal, por falta de amparo legal. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, decidiram conhecer e não prover o Apelo Defensivo, para,
manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
O Aresto recorrido traz a seguinte ementa:
APELAÇÃO.
DEFESA.
INGRESSO
CLANDESTINO.
PRELIMINARES.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95 E DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. ERRO DE FATO. ESTADO DE NECESSIDADE.
1. As disposições da Lei nº 9.099/95 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar,
nos termos do art. 90-A do citado regramento.
2. O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
3. O delito de ingresso clandestino configura-se com a prática da elementar de
penetrar em lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia.
4. Trata-se de crime formal, isto é, não depende da produção de um resultado
naturalístico - dano ao bem jurídico - para sua consumação.
7000731-78.2023.7.00.0000
40001357106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A vulnerabilidade social não constitui fator determinante para o agir delitivo,
não sendo caracterizado como excludente de ilicitude.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº
7000045-86.2023.7.00.000, evento 35, ACOR1).
O Acórdão foi publicado no DJe de 17 de agosto de 2023, a intimação
eletrônica foi expedida em igual data, com início do prazo recursal a partir de 29 de
agosto a 27 de setembro de 2023, sendo que a confirmação da intimação pela Defesa
ocorreu em 27 de agosto de 2023 e o recurso oposto no dia 6 de setembro de 2023.
Em suas Razões, o Embargante postula a prevalência do voto
divergente da lavra do Ministro Artur Vidigal de Oliveira, que acolhia a preliminar
de aplicação da Lei nº 9.099/1995 e dava interpretação conforme a Constituição ao
art. 90-A da referida Lei, acrescentado pela Lei nº 9.839/1999, e desconstituía o
processo desde o recebimento da Denúncia, com o retorno dos autos ao juízo de
origem para que fosse analisada a possibilidade de aplicação dos institutos
despenalizadores previstos na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Mediante Decisão proferida em 14 de setembro de 2023, o recurso em
tela foi admitido por estarem presentes os pressupostos recursais (Evento 5, DEC1).
Ao contra-arrazoar o presente recurso, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, opostos pela Defesa, para manter o Acórdão recorrido (Evento 9,
CONTRAZ1).
Foi dada vista eletrônica dos autos ao e. Revisor.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado são
tempestivos e atendem aos demais requisitos processuais. No mérito, devem ser
rejeitados pelos fundamentos abaixo aduzidos.
Inicialmente, na ocasião do julgamento, acompanhei a corrente
majoritária por entender que os institutos da Lei nº 9.099/1995, alterada pela Lei nº
9.839/1999, não se aplicam na esfera desta Justiça Especializada, em razão da sua
natureza, da sua estrutura e da sua especialidade.
7000731-78.2023.7.00.0000
40001357106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de outrora ter o entendimento de que, por questões de política
criminal, tal legislação deveria se aplicar no caso de crimes impropriamente
militares, praticados por Civis, mas tão somente para os processos futuros, pendentes
de recebimento de Denúncia e propostos pelo Presentante do Ministério Público
Militar, segui o pensamento da maioria da Corte, pois tais condições não se
evidenciam no feito em análise.
Nessa senda, mantenho o voto majoritário de rejeição da preliminar de
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995, com alteração pela
Lei nº 9.839/1999, decisão seguida pela maioria dos meus pares.
O tema é recorrente nesta Corte, a qual fixou entendimento
sedimentado quanto ao assunto em tela, inclusive sumulado no Enunciado de nº 9,
repelindo a incidência da Lei dos Juizados Especiais na esfera desta Justiça Militar,
não fazendo qualquer diferenciação quanto ao jurisdicionado.
Assim, colaciono as razões aduzidas pelo e. Ministro, na ocasião,
Revisor do Acórdão recorrido, pelas quais me posicionei, na forma a seguir:
No vértice, não é demasia mencionar que, ao incluir, tardiamente, o art. 90-A no
texto da lei nº 9.099/95, o legislador deixou entrever que, na concepção original da
elaboração da norma, não foram levados em conta a natureza e os traços peculiares
dos bens jurídicos protegidos pela legislação penal militar.
No âmbito desta Justiça Especializada não há que se falar na aplicação de qualquer
dos institutos despenalizadores previstos na legislação penal comum, em favor dos
Acusados, inclusive aqueles preconizados na lei nº 9.099/95; e isso porque, como
dito alhures, além dessa Lei, no seu artigo 90-A, referir-se à sua não incidência na
seara da Justiça Militar, os institutos que preconiza são próprios e adequados ao
universo penal comum, não atendendo, destarte, aos reclamos da lei penal militar,
quanto aos bens jurídicos que particularmente tutela.
Destaca-se que este Tribunal Militar já assentou o entendimento da não
aplicabilidade da referida norma pela Justiça Castrense, tendo editado, a esse
propósito, o Enunciado de Súmula nº 9, in verbis:
‘A Lei nº 9.099, de 26/9/95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União’
(DJ 1 nº 249, de 24/12/96).
Nesse fio, não há espaço, sequer, para que seja invocada a aplicação do princípio
da isonomia, com o fim de chamar à espécie a incidência da multicitada Lei, na
esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que possui entendimento
remansoso a respeito do tema. Confira-se, in verbis:
‘EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria
criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Constitucionalidade do art. 90-A da
Lei nº 9.099/95. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de
7000731-78.2023.7.00.0000
40001357106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por
configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A Corte já firmou jurisprudência
acerca da constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 (Lei dos
Juizados Especiais) no tocante a civis julgados pela Justiça Castrense. 3.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (ARE 879330 AgR/DF,
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 01/12/2015). (Grifo nosso).
Na mesma toada, trago à colação a ementa e um trecho do voto do eminente
Ministro da Suprema Corte, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, ao indeferir o
Habeas Corpus nº 124.899/RJ, impetrado pelo Defensoria Pública da União, sob a
alegação da pertinência da transação penal e da suspensão condicional do processo
na Justiça Militar, por tratar-se de um civil denunciado pelo Ministério Público
Militar, ante a prática do delito previsto no art. 302 (ingresso clandestino) do
Código Penal Militar, in litteris:
‘EMENTA CRIME MILITAR – PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO.
Atua no processo-crime militar o Conselho Permanente de Justiça.
PROCESSO-CRIME MILITAR – LEI Nº 9.099/1995. É inaplicável ao
processo-crime militar a Lei dos Juizados Especiais – Precedente: habeas
corpus nº 99.743/RJ. (HC 124899, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 01/08/2017)’. Grifei.
‘V O T O
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Reitero os
fundamentos da decisão interlocutória proferida:
[...]
Acrescento ser inaplicável, ante a especialização e os predicados hierarquia e
disciplina nas Forças Armadas, a Lei dos Juizados Especiais aos processos-
crime militares. O Pleno do Supremo, no julgamento do habeas corpus nº
99.743/RJ, da minha relatoria, em 6 de outubro de 2011, com acórdão
publicado no Diário da Justiça de 21 de agosto de 2012, reconheceu a
constitucionalidade da Lei nº 9.839/1999, a qual incluiu o artigo 90-A na de
nº 9.099/1995, a revelar que as disposições do citado diploma não são
observáveis no âmbito da Justiça Militar. [...]
Indefiro a ordem.’
Também nesse mesmo norte é firme o posicionamento deste Superior Tribunal
Militar, consoante denotam os seguintes julgados:
‘HABEAS CORPUS. DESACATO. CIVIL. AFRONTA À CONVENÇÃO
AMERICANA
DOS
DIREITOS
HUMANOS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUIZ
SINGULAR.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
CONSTITUCIONALIDADE DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 299 DO
CPM. JMU. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É DA ALÇADA
DOS CONSELHOS JULGAR OS CRIMES MILITARES NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA. LEI Nº 8.457/92. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 NO
7000731-78.2023.7.00.0000
40001357106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. O crime de
desacato praticado por civil contra militar encontra guarida no Item 2 do
artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de modo que visa
proteger o respeito à dignidade da função de natureza militar. Uma vez
desprestigiado o agente militar, a ofensa também recai sobre a Administração
Militar. Em razão da matéria, incumbe à Justiça Militar da União julgar os
crimes militares previstos em lei, independentemente se praticado por civil ou
militar. A Lei da Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92) é taxativa
em atribuir a competência dos Conselhos de Justiça para julgar
originariamente os crimes previstos na legislação penal militar, exceto
quando envolver oficiais-generais. Logo, improcede atribuir tal competência
ao juiz singular. O artigo 90-A da Lei nº 9.099/95 não deixa dúvidas quanto
à inaplicabilidade do rito dos juizados especiais no âmbito da Justiça
Castrense, mesmo se tratando de sujeito ativo civil, vez que a ele não foi
dado tratamento diferenciado. Ordem denegada. Decisão por maioria.’ (HC
nº 0000111-98.2017.7.00.0000, Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, julgado em 01/06/2017) (Grifo nosso).
‘HABEAS CORPUS. CIVIL. USO INDEVIDO DE UNIFORME. ARTIGO
172 DO CPM. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI N° 9.099/95.
TRATAMENTO DIFERENCIADO DISPENSADO NA JUSTIÇA COMUM E
JUSTIÇA
MILITAR.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 90-A DA LEI DOS
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. SITUAÇÕES DIVERSAS.
ESPECIFICIDADES
INERENTES
AOS
INTERESSES
MILITARES
RELACIONADOS
À
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DAS
INSTITUIÇÕES CASTRENSES. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA
RATIONE LEGIS. NÃO MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. A jurisprudência desta Corte já
sedimentou o entendimento de não se aplicar à Justiça Militar o rito
especial previsto na Lei nº 9.099/95, conforme Enunciado Sumular nº
9/STM. É frágil o simples argumento de que aplicar a civil a regra
processual penal militar, em detrimento da dispensada na Justiça comum,
afrontaria o princípio da igualdade. Nesses casos, devem-se levar em conta
os contextos diversos que se apresentam em ambas as esferas, em particular
as especificidades que regem o meio castrense, relacionadas com as
destinações constitucionais e legais das instituições militares. São situações
que guardam distinções entre si, a não obstar a prevalência de tratamento
desigual. Ademais, o próprio legislador consignou a inaplicabilidade do rito
processual previsto na Lei nº 9.099/95 no âmbito da Justiça Castrense, ao
editar a Lei nº 9.839/99, oportunidade em que não fez ressalva quando se
tratar de agentes civis. Quanto à aventada inconstitucionalidade parcial do
artigo 90-A da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sob a
alegação de não se aplicar a réu civil, a Corte guardiã da nossa
Constituição, mediante decisão Plenária, ao contrário, declarou sua
constitucionalidade (HC nº 113.128). Na hipótese, não há distinção entre
agentes. Prevalece a competência ratione legis. Ordem denegada. Decisão
por maioria.’ (HC nº 0000131-26.2016.7.00.0000, Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 16/08/2016) (Grifo
nosso).
7000731-78.2023.7.00.0000
40001357106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘APELAÇÃO.
DEFESA.
DESACATO
PRATICADO
POR
CIVIL.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
DELITO
DE
DESACATO,
DE
NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELA
JUSTIÇA MILITAR, DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 90-A,
DA LEI Nº 9.099/95, DE NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART.
400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO. CRIME DE DESACATO CARACTERIZADO. PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA
E
DA
DISCIPLINA.
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar suscitada pela Defesa não
acolhida por falta de amparo legal. Precedentes desta Corte. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 2. Preliminar de inconstitucionalidade do delito
de desacato suscitada pela Defesa, alegada em face da violação à Convenção
Americana de Direitos Humanos. Não acolhida, o crime de desacato é
compatível materialmente com a referida Convenção e com a Constituição
Federal, posto que visa a preservar os bens jurídicos da hierarquia e da
disciplina. Rejeição por falta de amparo legal. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 3. Preliminar de nulidade de julgamento monocrático de civis
pela justiça militar arguida pela defesa. Falta de amparo constitucional e
legal para o julgamento monocrático de réu civil por juiz togado no âmbito
da Justiça Militar. Rejeição por falta de amparo legal. Preliminar rejeitada
por maioria. 4. Preliminar de inconstitucionalidade do artigo 90-A da Lei nº
9.099/95, suscitada pela Defesa, que atribui à Justiça Militar a competência
para processar civil por crime militar, mesmo que este esteja previsto como
crime de menor potencial ofensivo na Lei nº 9.099/95, bem como a
aplicação dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do
processo. As disposições da referida lei não se aplicam à Justiça Castrense
diante da expressa vedação legal prevista no art. 90-A. Preliminar rejeitada
por unanimidade. [...]. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime."
(APELAÇÃO nº 0000093-34.2014.7.01.0201, Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, julgado em 04/08/2015) (Grifo nosso).
‘EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/95.
REJEIÇÃO. Inaplicáveis ao caso os institutos da Lei nº 9.099/95, em face do
disposto no art. 90-A da referida Lei, com a redação dada pela Lei nº
9.839/99, que afasta sua incidência na Justiça Militar. A expressa vedação
legal da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais justifica-se em face
das especificidades da atividade militar, dos valores tutelados pela norma
penal militar e de seus princípios basilares. É, portanto, compatível com o
arcabouço normativo-constitucional, que, em diversos dispositivos, destaca
as peculiaridades da seara militar e seu tratamento diferenciado. O
legislador, sabiamente, excluiu a incidência da norma dos Juizados
Especiais Criminais sem fazer qualquer ressalva, ou seja, a vedação
abrange a jurisdição castrense, e não a condição dos sujeitos ativos que,
perante ela, respondam por ilícitos praticados. Solução diversa, permitindo
privilégios a uns, em detrimento dos demais, e tendo como único critério
diferenciador o status jurídico ostentado, revestir-se-ia em inquestionável
atentado à própria legislação e ao primado da isonomia. Precedentes.
Embargos rejeitados. Decisão majoritária.’ (Embargos nº 0000223-
7000731-78.2023.7.00.0000
40001357106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29.2011.7.01.0201, Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, julgado em 16/11/2014) (Grifo nosso) (Evento 31,
DECLARAÇÃO DE VOTO1).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para manter
inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357106v3 e
do código CRC 4c232335.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 4/12/2023, às 19:36:44
7000731-78.2023.7.00.0000
40001357106 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000731-78.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: RAFAEL PAZ DE MOURA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: MARCOS ALVES DA SILVA BORGES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União dar
interpretação conforme à Constituição ao art. 90-A da Lei nº 9.099/95, acrescentado
pela Lei nº 9.839/99, e, assim, desconstituir o processo desde o recebimento da
Denúncia, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja analisada a
possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº
9.099/95, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa dos
Civis MARCOS ALVES DA SILVA BORGES e RAFAEL PAZ DE MOURA contra
o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000045-86.2023.7.00.0000, no qual
esta Corte, por maioria, rejeitou a preliminar de aplicação dos benefícios previstos
nos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, e, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de aplicação do art. 28-A do CPP, referente ao Acordo de não Persecução
Penal, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
No recurso em análise a Defensoria Pública da União, em suas Razões,
pugna pela prevalência do Voto Divergente por mim exarado, o qual acolhia a
preliminar de aplicação da Lei nº 9.099/1995 e dava interpretação conforme a
Constituição ao art. 90-A da referida Lei, acrescentado pela Lei nº 9.839/1999, e
desconstituía o processo desde o recebimento da Denúncia, com o retorno dos autos
ao Juízo de origem para que seja analisada a possibilidade de aplicação dos institutos
despenalizadores previstos na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Assim, nesta oportunidade, mantendo o meu entendimento firmado
quando do julgamento da Apelação nº 7000045-86.2023.7.00.0000, no que toca à
aplicação da Lei nº 9.099/95, apresento minha divergência, conforme passo a expor.
7000731-78.2023.7.00.0000
40001356533 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à questão, em relação ao delito impropriamente militar, tenho
manifestado-me favoravelmente à aplicação dos institutos despenalizadores quando
o agente é civil.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos
despenalizadores inseridos no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº
9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais no âmbito dos Estados, em
cumprimento à determinação constante do art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à
adoção dos dispositivos da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares. A posição do
Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação da Lei nº 9.389/99, que
acrescentou o artigo 90-A à Lei nº 9.099/95, determinado a vedação da incidência
desta Lei aos crimes militares, nos seguintes termos: as disposições desta Lei não se
aplicam no âmbito da Justiça Militar.
Como o mencionado art. 90-A não excepciona o crime militar
praticado por civis, esta Corte firmou o posicionamento segundo o qual aquela
determinação legal obsta, de forma genérica, a aplicação dos institutos da transação
penal e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União,
independentemente da situação jurídica do agente (militar ou civil) e da natureza do
crime praticado (propriamente militar ou impropriamente militar).
O fundamento constante das decisões desta Corte reside na
especificidade da natureza dos bens jurídicos tutelados na órbita penal militar, em
especial a hierarquia e a disciplina, incompatíveis com os referidos institutos
despenalizadores. É o que se depreende do julgado abaixo transcrito:
“HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. AÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA. NULIDADE. (...) A norma contida no art. 90-A, da Lei nº
9.099/95, estabelecendo a sua não aplicação ao jurisdicionado da Justiça Militar,
tem como sua razão de ser a natureza dos bens jurídicos tutelados na órbita penal
militar, inexistindo qualquer razão para excepcionar da incidência dessa regra o
civil que comete crime militar. Denegação da Ordem. Decisão unânime”. (Habeas
Corpus n° 5-15.2012.7.00.0000/RJ, Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, julgado em 14/2/2012).
A questão até então adormecida voltou à discussão no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, conforme ficou consignado incidentalmente nos autos do
Habeas Corpus nº 99.743/RJ (Relator Min. MARCO AURÉLIO). De acordo com a
declaração obiter dictum dos Ministros LUIZ FUX, AYRES BRITTO e CELSO DE
MELLO, foi reconhecida a “inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação
da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar”.
7000731-78.2023.7.00.0000
40001356533 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo que aquela vedação legal está em consonância com as
peculiaridades da vida na caserna, pois não é possível vislumbrar uma transação
penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios norteadores das atividades
militares – hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a razoabilidade
do afastamento da incidência daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes
não se subordinam às exigências que a condição de militar impõe. Sua situação
jurídica é diferente!
A isonomia está presente de forma reiterada em nosso texto
constitucional. Como princípio norteador da atividade legislativa, ela obriga o
legislador à elaboração de normas iguais para as pessoas que se encontram na
mesma situação jurídica.
Mas não é isso o que vem ocorrendo, em razão da restrição genérica
imposta pelo art. 90-A da Lei nº 9.099/95 e acatada pelo Superior Tribunal Militar.
Tratar genericamente situações que demandam tratamento individualizado
caracteriza inequívoca ofensa ao Princípio da Isonomia, com reflexos diretos e
significativos sobre a almejada proporcionalidade.
O Princípio da Isonomia deve ser o farol, sinalizando para a conclusão
segundo a qual a restrição genérica estabelecida pela Lei nº 9.389/99, que
acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, deve sucumbir diante da Constituição da
República.
Isso porque a esfera jurisdicional não pode servir de critério
determinante para a incidência dos institutos despenalizadores. O discrimen, nesse
caso, deve levar em conta a situação do agente (militar ou civil), não a natureza do
crime. Aceitar tratamento distinto para situações semelhantes configura verdadeira
agressão à isonomia constitucional, por permitir que o status de militar da vítima
possa influir nos benefícios legais que serão alcançados pelo agente civil. Diante
dessa evidente contradição legislativa, cabe ao intérprete afastar a incidência da
indesejada discriminação.
Assim, não existe razão plausível para a exclusão dos civis da
incidência dos institutos da Lei nº 9.099/95, especialmente se considerarmos que a
sua situação é diferenciada do militar, que está adstrito à rígida observância dos
princípios basilares da hierarquia e da disciplina, não aplicáveis aos acusados civis.
A caracterização do crime militar, que desloca a competência do
julgamento dos civis para a Justiça Militar da União não pode constituir obstáculo
para a incidência dos benefícios penais a que o agente faria jus em outra instância
penal.
7000731-78.2023.7.00.0000
40001356533 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustentar que as disposições da Lei nº 9.099/95 não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar, seja qual for a situação do agente, militar ou civil,
configura tendenciosa interpretação destacada do contexto do Estado Democrático
de Direito, pois aquela vedação deve incidir somente nos feitos envolvendo acusados
militares, diante das especificidades da carreira militar.
Ademais, corolário do Princípio da Isonomia é o postulado
constitucional da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5º da
Constituição da República. Em síntese, dessa norma constitucional extrai-se que as
sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas, não só
de acordo com as circunstâncias dos crimes praticados, mas, especialmente, à luz das
características pessoais do agente.
O Princípio da Individualização da Pena consiste em tornar individual
uma situação genérica, no intuito de distinguir alguém dentro de um contexto.
Por essas razões, a restrição imposta pela Lei nº 9.839/99, que alterou a
Lei nº 9.099/95, impedindo a incidência dos benefícios despenalizadores no âmbito
da Justiça Castrense, deve alcançar, tão somente, os militares acusados da prática de
crime militar, uma vez que não existe razão para excepcionar o civil que comete
crime militar.
Na hipótese dos autos, os Acusados incorreram na sanção prevista para
o crime do art. 302 do CPM (ingresso clandestino), que se amolda ao conceito de
infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei nº 9.099/95), em decorrência da
pena abstratamente prevista - detenção de até 2 (dois) anos -, comportando, dessa
forma, o benefício da transação penal. Tal crime também se amolda à hipótese legal
de incidência do sursis processual, uma vez que a pena mínima não excede a 1 (um)
ano (art. 89 da Lei nº 9.099/95).
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o
controle das normas infraconstitucionais, considero que a regra genérica prevista no
artigo 90-A da Lei nº 9.099/95 representa afronta às normas constitucionais, devendo
ser afastada sua incidência nos feitos envolvendo acusados civis e, portanto,
restringida sua aplicação aos casos nos quais o acusado é militar, no intuito de
propiciar a aplicação dos mencionados benefícios aos acusados civis.
Com efeito, deve ser conferida àquele dispositivo infraconstitucional
adequada interpretação, sem redução de texto. Não se trata de considerá-lo
inconstitucional; trata-se, tão somente, de dar à hipótese de aplicação daquela
restrição aos civis a interpretação conforme a Constituição.
7000731-78.2023.7.00.0000
40001356533 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para dar
interpretação conforme a Constituição ao art. 90-A da Lei nº 9.099/95, acrescentado
pela Lei nº 9.839/99, desconstituindo o processo desde o recebimento da Denúncia,
com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja analisada a possibilidade
de aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356533v20
e do código CRC 0d09149a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2023, às 11:51:18
7000731-78.2023.7.00.0000
40001356533 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR